Tribunal: TJMT
Processo: 1016275-63.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016275-63.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz de Direito Wladimir Perri (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VITOR GONCALVES MORENO - CPF: 053.044.141-10 (PACIENTE), CLEITON DA SILVA LIMA - CPF: 052.433.081-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORAH SILVINA LEMES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 025.887.451-13 (VÍTIMA), ELENIR GUIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 352.379.021-20 (VÍTIMA), LUCIANA SAYURI SHIDA - CPF: 199.503.608-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016275-63.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO DE MENOR – EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UM ANO E TRÊS MESES – INTERROGATÓRIO REALIZADO HÁ MAIS DE NOVE MESES – AUTOS QUE PERMANECERAM CONCLUSOS PARA SENTENÇA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES – REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DE OFÍCIO, PELO JUIZ DA CAUSA PARA NOVAS DILIGÊNCIAS – PROLAÇÃO DA SENTENÇA SEM PREVISÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA EVIDENCIADO – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto o excesso de prazo na formação da culpa não decorra da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico – devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade –, há constrangimento ilegal quando o juiz da causa, ao invés de proferir sentença de réu preso há mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses, reabre, de ofício, a instrução criminal – que estava encerrada há mais de 9 (nove) meses –, para determinar a realização de novas diligências.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016275-63.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VITOR GONÇALVES MORENO, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Códigos 547427 e 600310), por não ter prolatado sentença pelo cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menor – art. 157 § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 180; e art. 311, todos do CP; art. 244-B do ECA.

A impetrante narra que, no dia 14.10.2019,
“o magistrado singular, após exatos 326 (trezentos e vinte e seis) dias do início da instrução (22/11/2018), proferiu sentença apenas em face do corréu, de modo que requereu inúmeras diligências e determinou pelo desmembramento do feito”
em relação ao paciente.

Descreve que
“a sentença foi proferida para o corréu em 14/10/2019, ou seja, o processo além de ter ficado incontáveis 104 (cento e quatro) dias dentro do gabinete para ser proferida uma decisão, o Doutro Juiz deixou de analisar a culpabilidade do paciente”
.

Alega que há excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o

paciente
“está preso há 373 (trezentos e setenta e três) dias, sem que haja qualquer perspectiva de a sentença ser proferida”
.

Sustenta que
“o excesso de prazo não pode ser atribuível à complexidade do assunto, até porque trata-se de processo que envolvem apenas dois réus”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020